Tribunal: STF
Processo: Rcl 68483
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 323. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COM BASE EM SENTENÇA NORMATIVA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA SENTENÇA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRATIVIDADE À NORMA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J A Comércio Combustíveis LTDA contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo nº 000095965-83.2022.5.07.0002, que teria afrontado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF nº 323, em que julgado inconstitucional o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que mantém a validade de direitos estabelecidos em cláusulas coletivas com prazo já expirado (princípio da ultratividade) até que seja firmado novo acordo ou nova convenção coletiva.



    2. A reclamante relata que:



    O caso em análise diz respeito à reclamação trabalhista nº 0000965-83.2022.5.07.0002, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE (TRT da 7ª Região), a qual foi ajuizada contra a empresa JA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA por ex-empregado, pretendendo, em suma, a condenação da empresa em benefícios embasados em sentença normativa (DOC. 10) proferida pelo TRT-7 em Ação de Dissídio Coletivo ajuizada pelo sindicato laboral (processo nº 0080634-31.2021.5.07.0000) a qual decorreu mesmo sem o mútuo acordo exigido pela Lei e ainda, em grave afronta à expressa vedação à ultratividade, mantendo todos direitos da categoria consubstanciados em instrumento coletivo anterior - já extinto.



    (...)



    Em 15 de março de 2023, foi proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE (TRT da 7ª Região) sentença de parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos (íntegra em anexo – doc. 4)”



    3. Consoante afirma, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, ao manter a sentença de primeira instância para condenar a empresa com fulcro em normas coletivas não mais vigentes, conferiu ultratividade a instrumento coletivo com vigência expirada, em afronta à decisão emanada por esta Egrégia Corte nos autos da APDF 323. 



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pede a cassação do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região nos autos do processo nº 0000965-83.2022.5.07.0002, a fim de que seja observada a decisão proferida nos autos da APDF 323, “para reconhecer a vedação da ultratividade da Convenção Coletiva não mais vigente - CCT 2017”.



    5. Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta afronta à decisão proferida na ADPF nº 323, cujo entendimento foi consolidado nos termos da seguinte ementa:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    3. No referido julgado, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” (Ata de julgamento publicada no DJe de 02.6.2022). 



    4. Reproduzo o acórdão reclamado, na fração de interesse:



    “(...)



    A questão meritória, quanto a se a sentença normativa exarada no dissídio coletivo nº 0080634-31.2021.5.07.0000 já se encontra apta a produzir efeitos, porquanto ainda pendente de trânsito em julgado, em razão de interposição de recurso ordinário, foi assim tratada na origem:



    "[...] O Reclamante juntou aos autos sentença normativa proferida no dissídio coletivo nº 0080634-31.2021.5.07.0000. As verbas pleiteadas decorrem de cláusulas, com vigência de 01.01.21 a 31.12.21, instituídas por meio da referida sentença normativa, proferida em 28.06.22, o qual foi ajuizado em 09.11.21. Assim, ditas verbas não têm por base a mera aplicação da CCT 2017, não havendo, pois, que se falar em ultratividade da norma coletiva, tampouco em afronta à decisão proferida na ADPF 323. 



    Referido dissídio encontra-se com pendência de julgamento do Recurso Ordinário, tendo sido indeferido pleito a fim de conferir efeito suspensivo a dito recurso, conforme despacho abaixo transcrito:



    "Vistos etc... 



    Analiso a manifestação tombada sob o id cb17a96. Convém esclarecer, de pronto, a impossibilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso ordinário nesta via senão mediante a propositura de medida cautelar para o desiderato, consoante art. 1.029, § 5º, incisos II e III, do CPC. Para isso, o Sistema PJe disponibiliza as classes processuais TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA, SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CIVIL.Nada a deferir, portanto. Notifique-se o peticionante. 



    FORTALEZA/CE, 03 de fevereiro de 2023.DURVAL CESAR DE VASCONCELOS MAIA Desembargador Federal do Trabalho."



    O quaestio juris a ser deslindada consistente em saber se a sentença normativa em questão encontra-se apta a produzir efeitos, na pendência de julgamento de recuso, ou seja, mesmo sem a ocorrência de seu trânsito em julgado. Os recursos no processo trabalhista não são, em regra, dotados de efeito suspensivo, ressalvada a hipótese de concessão de medida cautelar para concessão de tal efeito. Especificamente acerca da produção dos efeitos da sentença normativa, o E. TST firmou entendimento consubstanciado em na Súmula no. 246, a qual dispõe: "AÇÃO DE CUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NORMATIVA (mantida) - Res. 121 /2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento". Sendo assim, considerada a inexistência de efeito suspensivo conferido ao recurso interposto em relação à sentença normativa em questão, evidencia-se a inexistência de óbice jurídico para exequibilidade das cláusulas com relação ao contrato de trabalho mantido entre as partes." Sendo assim, considerada a inexistência de efeito suspensivo conferido ao recurso interposto em relação à sentença normativa em questão, evidencia-se a inexistência de óbice jurídico para exequibilidade das cláusulas com relação ao contrato de trabalho mantido entre as partes."



    E, quanto às parcelas reconhecidas, esses os fundamentos lançados pelo Juízo de origem:



    "[...] A cláusula décima segunda da sentença normativa em análise, estabelece o fornecimento de cesta básica pela empresa, conforme itens lá elencados, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês. Outrossim, o parágrafo quarto da referida claúsula dispõe: "Fica estabelecido a título de indenização em caso de cobrança judicial o valor de R$ 110,00(cento e dez reais), por cada cesta básica não recebida". A Reclamada não comprovou o fornecimento ao Reclamante de referida cesta básica, razão pela qual fica a Reclamada condenada ao pagamento de indenização substitutiva de cesta básica, no valor mensal de R$110,00, durante o período de 01.01.21 a 31.12.21, limitada o valor histórico de tal verba condenatória ao respectivo valor lhe atribuído na exordial.



    [...]" 



    Nada a alterar.



    As razões recursais relativas às alegações de inexistência de instrumento coletivo em vigência, da ausência do trânsito em julgado da sentença normativa do dissídio coletivo nº 0080634-31.2021.5.07.0000 e de vedação da ultratividade das normas coletivas não reúnem forças à desconstrução da sentença recorrida, a qual, conforme se constata, criteriosa e fundamentadamente abordou todos os pontos das insurgências do apelo, que deixa, portanto, de merecer provimento. 



    Frise-se, por fim, que não prospera, também, minimamente, diga-se, a alegação recursal de que a inexistência de mútuo consentimento quando da propositura do dissídio coletivo em questão "fatalmente acarretará na extinção do processo sem resolução de mérito", por se tratar, a bem da verdade, de exercício de mera expectativa de direito, sem qualquer repercussão no presente momento processual. 



    Do exposto, de se conhecer do recurso, mas lhe negar provimento.”



    5. Consoante emerge do excerto transcrito, as verbas pleiteadas no processo de origem decorrem de cláusulas instituídas por sentença normativa proferida em 28.06.22, a qual ainda não transitou em julgado, porquanto pendente de julgamento recurso ordinário - e não da aplicação da CCT 2017, não mais vigente.



    6. Registro que a discussão relativa à necessidade ou não de trânsito em julgado da sentença normativa para a produção de efeitos não foi debatida no julgamento da ADPF 323, no qual esta Corte vedou a concessão de ultratividade à norma coletiva, razão pela qual não há necessária estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    7. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). Na mesma linha:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CLÁUSULA PACTUADA EXPRESSAMENTE PARA VIGER APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE NO PRESENTE CASO. DECISÃO RECLAMADA ALINHADA AO QUE DECIDIDO NA ADPF 323-MC. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, discutiu-se cláusula prevista em norma coletiva, pactuada para viger de 1º/1/2019 a 31/12/2019, a qual preconizava que “as empresas se comprometem a reajustar, automaticamente em Janeiro de 2020, o valor do piso, caso o salário mínimo que vier a ser fixado pelo Governo Federal superar o valor estipulado no caput”. 2. Na ADPF 323-MC, determinou-se “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”. 3. O caso concreto não guarda qualquer similaridade com o paradigma, uma vez que as partes expressamente pactuaram obrigação a ser eventualmente cumprida após o término da norma coletiva. Assim, a observância da cláusula se impõe por força do que foi livre e expressamente pactuado, não guardando qualquer relação com o princípio da ultratividade, já que não se trata de vigência automática e extensiva de norma convencional exaurida, mas sim ocorrência de situação fática suficiente para a eficácia da norma convencional, mesmo após o fim de sua vigência formal. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 49876 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 323-MC/DF – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 41612 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020).



    8. Face ao exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator